Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706058-93.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI, DIEGO ANTUNES CAIXETA APELADO: DIEGO ANTUNES CAIXETA, JOANA DARC GOMES LIMA, TARCISIO TOLEDO CAVALLARI D E C I S Ã O Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por TARCISIO TOLEDO CAVALLARI e por DIEGO ANTUNES CAIXETA contra sentença (ID 46905208) que julgou conjuntamente as ações de despejo de no 0706058-93.2020.8.07.0005 e de manutenção de posse de no 0705659-61.2020.8.07.0006, que tramitaram associados a partir da fase de saneamento, contendo o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nos autos n. 0706058-93.2020.8.07.0005 (despejo) para: 1) acatar a denúncia do contrato de locação firmado entre Shirley Chagas de Aquino e Tarcísio Toledo Cavallari, no qual consta como fiadora Joana Darc Gomes Lima; 2) confirmar a decisão liminar que decretou a desocupação do imóvel por Tarcísio Toledo Cavallari; 3) condenar Tarcísio Toledo a pagar a Diego Antunes a quantia de R$ 1.300,00 por período de 30 dias que permaneceu no imóvel, com incidência de correção monetária pelo INPC, a cada período de 30 dias, contados a partir de 15/08/2020, e juros de mora de 1% ao mês, devidos a partir de 21/09/2020 (Id Num. 72741555). 4) condenar Tarcísio Toledo pagar a Diego Antunes a quantia de R$ 11.804,22 por período de 30 dias que permaneceu no imóvel, com incidência de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, devidos a partir de 12/05/2021. Diante da sucumbência parcial, condeno o Diego Antunes ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios. Condeno Tarcísio ao pagamento de 80% dessas despesas. Fixo os honorários em 10% da condenação, o que incluiu a indenização pela desocupação do imóvel. JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido nos autos n. 0705659-61 (reintegração na posse). Condeno Tarcísio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% do valor da causa, acrescido de correção monetária pelo INPC, contados a partir do ajuizamento da ação. Declaro extintos ambos os processos com fundamento no art. 487, I, do CPC.” A sentença foi integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (ID 46905210) opostos por DIEGO ANTUNES CAIXETA, autor da ação de despejo, que foram acolhidos em parte “para corrigir erro material de forma a fazer constar que a condenação indicada no item 4 do dispositivo da sentença embargada refere-se à indenização decorrente do descumprimento da obrigação de desocupação do imóvel” (ID 46905214). TARCISIO TOLEDO CAVALLARI, réu na ação de despejo em litisconsórcio com JOANA DARC GOMES LIMA, apela conforme razões juntadas nos presentes autos (ID 46905212) e nos autos da ação possessória na qual é autor (ID 44654071 do processo no 0705659-61.2020.8.07.0006), distribuída por prevenção para a relatoria da Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS em 16 de março de 2023. Requer seja concedido o benefício da justiça gratuita e deixa de recolher preparo. Contrarrazões de DIEGO ANTUNES CAIXETA (ID 46905219), em que se requer o indeferimento da gratuidade de justiça, não conhecimento do recurso e, no caso de conhecimento, o improvimento. DIEGO ANTUNES CAIXETA, autor na ação de despejo, apresenta recurso adesivo (ID 46905220). Comprova o recolhimento do preparo (ID 46905221 e 46905222). Contrarrazões de TARCÍSIO TOLEDO CAVALLARI e JOANA DARC GOMES LIMA (ID 46905225), sem preliminares, pelo improvimento do apelo adesivo. Em razão do afastamento Desembargadora preventa, MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS, os autos vieram conclusos para esta relatoria. Brevemente relatado, decido. De pronto, verifica-se que os presentes recursos não ultrapassam a barreira da admissibilidade. Vislumbra-se ter havido a interposição de dois apelos idênticos por TARCISIO TOLEDO CAVALLARI contra a mesma sentença conjunta proferida em autos conexos: o primeiro juntado em 09/02/2023 às 22 horas e 08 minutos, nos autos do processo no 0705659-61.2020.8.07.0006 (ID 44654071) e distribuído por prevenção para a relatoria da Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS em 16 de março de 2023; o segundo juntado em 09/02/2023 às 22 horas e 31 minutos nos presentes autos (ID 46905212), distribuído somente em 23 de maio de 2023 (ID 46973299). Como é cediço, segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Nesse quadro, a interposição do primeiro recurso contra a sentença resulta na preclusão consumativa e, consoante o princípio da unirrecorribilidade, na inadmissibilidade de um segundo recurso. Nestes termos, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por oportuno, confira-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DIREITO À MORADIA. CONDUTA ANTISSOCIAL. EXPULSÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO À MORADIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. CARÁTER EXTRAPATRIMONIAL. MEDIDAS PREVENTIVAS. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. (...)2. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. (...) (Acórdão 1700130, 07447235920218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, , Relator Designado:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE MÚLTIPLOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ICMS/DIFAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO INFERIOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS. NCM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de três recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda e da terceira impugnação. (...) (Acórdão 1633928, 07051745420228070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por conseguinte, por ser inadmissível a apelação, igualmente não deve ser conhecido do recurso adesivo, subordinado ao primeiro, de acordo com o que prevê o inciso III do § 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da apelação e do recurso adesivo. Intime-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora